Tribunal: STJ
Processo: 7001643-30.2020.8.22.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742703 - RO (2024
/0341877-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LAZARO COSTA PEREIRA
EMBARGANTE : JAINE DA SILVA LOBO
ADVOGADO
: WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - RO010732
EMBARGADO
: ADEMIR JOSE BELTRAME
EMBARGADO
: VALDIRENE FERREIRA BELTRAME
ADVOGADA
: SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita com base
na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em
recurso especial.
2. Os embargantes alegaram hipossuficiência financeira e apresentaram
documentos como declaração de isenção de imposto de renda e cadastro do INSS,
mas o Tribunal de origem entendeu que os documentos não demonstravam de
forma consistente a incapacidade de arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que negou o pedido de justiça gratuita, sem indicar elementos que
comprovassem a capacidade financeira das partes, e se houve violação ao
contraditório por não conceder prazo para complementação documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita com base na Súmula 7 do
STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
5. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de
Documento eletrônico VDA48434971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 98b49f17-3f08-458a-8208-6eb7de012933

declaração, que possuem finalidade integrativa e não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Inexiste irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, pois toda a
matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não
viabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, não se prestando à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
17/06/2025
23/06/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 98b49f17-3f08-458a-8208-6eb7de012933

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742703 - RO (2024
/0341877-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LAZARO COSTA PEREIRA
EMBARGANTE : JAINE DA SILVA LOBO
ADVOGADO
: WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - RO010732
EMBARGADO
: ADEMIR JOSE BELTRAME
EMBARGADO
: VALDIRENE FERREIRA BELTRAME
ADVOGADA
: SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita com base
na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em
recurso especial.
2. Os embargantes alegaram hipossuficiência financeira e apresentaram
documentos como declaração de isenção de imposto de renda e cadastro do INSS,
mas o Tribunal de origem entendeu que os documentos não demonstravam de
forma consistente a incapacidade de arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que negou o pedido de justiça gratuita, sem indicar elementos que
comprovassem a capacidade financeira das partes, e se houve violação ao
contraditório por não conceder prazo para complementação documental.
Documento eletrônico VDA47666414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 57d887c3-e5a9-4740-b74e-7a4a9e2bcb75

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita com base na Súmula 7 do
STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
5. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de
declaração, que possuem finalidade integrativa e não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Inexiste irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, pois toda a
matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não
viabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, não se prestando à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAZARO COSTA
PEREIRA e JAINE DA SILVA LOBO contra o acórdão de fls. 857-857, que
negou provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47666414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 57d887c3-e5a9-4740-b74e-7a4a9e2bcb75

Os embargantes afirmam que o acórdão apresenta omissões e
contradições.
Alegam que o Tribunal de Justiça de Rondônia indeferiu o pedido de
justiça gratuita sem indicar qualquer elemento que comprovasse a capacidade
financeira das partes.
Sustentam que o indeferimento ocorreu sem a concessão de prazo para
complementação documental, contrariando o artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Destacam que o próprio acórdão reconhece a ausência de elementos
suficientes para formar juízo seguro sobre a hipossuficiência, o que contradiz a
tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que presumiu a existência de tais
elementos.
Argumentam que não pedem a análise do mérito, mas sim a
identificação do fundamento utilizado para negar o benefício.
Diante disso, requerem o esclarecimento do acórdão, com a indicação do
elemento que justificou o indeferimento e a verificação do cumprimento do
contraditório antes da decisão.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidões de fls.
875-876.
É o relatório. Decido.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA47666414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 57d887c3-e5a9-4740-b74e-7a4a9e2bcb75

No presente caso, os embargantes não apontam vício passível de ser
sanado pelo STJ em embargos de declaração, mas apenas demonstram sua
insatisfação com o resultado do julgamento.
Apesar das alegações da parte, o acórdão embargado foi claro ao negar
provimento ao agravo interno, porquanto manteve o indeferimento do pedido de
justiça gratuita, com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de
matéria fático-probatória em recurso especial.
No caso, os ora embargantes alegaram hipossuficiência financeira e
apresentaram documentos como declaração de isenção de imposto de renda e
cadastro do INSS. No entanto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos
não demonstravam de forma consistente a incapacidade de arcar com as custas
processuais.
Assim, o acórdão reafirmou que a revisão da conclusão do Tribunal de
origem sobre a inexistência de hipossuficiência financeira exigiria reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ e, por estas razões, o agravo
interno foi desprovido, mantendo-se a decisão que negou a justiça gratuita e
considerou deserto o recurso de apelação por ausência de preparo.
Desse modo, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Documento eletrônico VDA47666414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 57d887c3-e5a9-4740-b74e-7a4a9e2bcb75

Inexiste, pois, irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47666414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: 57d887c3-e5a9-4740-b74e-7a4a9e2bcb75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.742.703 / RO
Número Registro: 2024/0341877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70016433020208220018
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAZARO COSTA PEREIRA
AGRAVANTE : JAINE DA SILVA LOBO
ADVOGADO : WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - RO010732
AGRAVADO
: ADEMIR JOSE BELTRAME
AGRAVADO
: VALDIRENE FERREIRA BELTRAME
ADVOGADA
: SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAZARO COSTA PEREIRA
EMBARGANTE : JAINE DA SILVA LOBO
ADVOGADO
: WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - RO010732
EMBARGADO : ADEMIR JOSE BELTRAME
EMBARGADO : VALDIRENE FERREIRA BELTRAME
ADVOGADA
: SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
TERMO
Documento eletrônico VDA48410642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: c2a0a3a7-f1f3-47a7-b124-5fa1170edc85

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: c2a0a3a7-f1f3-47a7-b124-5fa1170edc85